Tribunal: TJDFT
Processo: 0008186-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. 4 RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E POR ARROMBAMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO DELITO. REGIME FECHADO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo arrombamento quando as provas fornecem a certeza necessária de que eles praticaram conjuntamente o delito, em evidente divisão de tarefas.
2. A prática de furto no período noturno, em que pese não poder incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus no modus operandi empregado pelo acusado.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A hipossuficiência econômica e financeira do réu não autoriza, por falta de suporte legal, a isenção do pagamento da pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.